Tribunal: TJPA
Processo: 0801992-63.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801992-63.2021.8.14.0065

APELANTE: ALDO NASCIMENTO DE BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE ANIMAL (ART. 180-A, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO (ART. 21, CP). INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS SEMOVENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (ART. 180, § 3º, CP). DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO SURSIS DIANTE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única de Xinguara/PA, que condenou o réu à pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de
receptação de animal (art. 180-A do CP)
.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

(i) Absolvição com fundamento em erro de proibição (art. 21, CP).

(ii) Desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3º, CP).

(iii) Redução da pena-base e concessão de sursis.

III – FUNDAMENTOS.

A tese de erro de proibição não se sustenta, diante do conjunto probatório que evidencia a ciência do acusado quanto à origem ilícita dos semoventes, corroborada por testemunhos, apreensão de animais com marcas sobrepostas e confissão parcial em sede policial.

Impossível a desclassificação para a modalidade culposa, pois a conduta do agente revela dolo direto, consistente na aquisição de gado de terceiro não autorizado, sem documentação comprobatória e em circunstâncias que evidenciam irregularidade.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo elementos para redução.

Correta a negativa de concessão do sursis, já que a reprimenda foi substituída por restritivas de direitos (art. 44, § 2º, CP).

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e improvido.

Tese:
No crime de receptação de animal (art. 180-A, CP), não cabe absolvição por erro de proibição nem desclassificação para a modalidade culposa quando as circunstâncias evidenciam dolo na aquisição dos semoventes, sendo inviável a concessão de sursis quando a pena privativa de liberdade é substituída por restritivas de direitos.

V – JURISPRUDÊNCIA.

STJ, AgRg no HC 460.900/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/10/2018, DJe 31/10/2018.

TJMG, Apelação Criminal 1.0248.20.000145-6/001, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 19/10/2021.

TJSP, Apelação Criminal 0000522-90.2017.8.26.0538, Rel. Des. Edison Brandão, 4ª Câmara Criminal, j. 04/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

dias do mês de

de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém,

de

de 2024.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 08019926320218140065

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA ÚNICA DE XINGUARA/PA

APELANTE: ALDO NASCIMENTO DE BRITO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DO ESTADO: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

ALDO NASCIMENTO DE BRITO (nascido em 31/12/1981) por intermédio do Advogado Dr. Gustavo Peres Ribeiro OAB/PA 16.606-B (ID 23427244), interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo da VARA ÚNICA DE XINGUARA/PA, que aplicou a pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual foi convertida em restritivas de direitos (ID 23427239).

Narra a denúncia que
no dia
03 de julho de 2021, em horário incerto, no município de Água Azul do Norte, o denunciado MARCOS AGUIAR DOS SANTOS adquiriu com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção de propriedade da vítima Adhemar Pereira Torres. Conforme emerge dos autos, a vítima compareceu em sede policial para informar que seu funcionário chamado
Lusimar Moreira Rodrigues
estava vendendo seu gado para o denunciado Aldo Nascimento de Brito. As testemunhas
Genueudes Albuquerque Silva e Valtuir de Paulo Sousa
declararam que foram contratados pelo denunciado Aldo para pegar as vacas na fazenda da vítima, onde ao chegar, foram recebidos por Lusimar, que embarcou os animais no caminhão, e em seguida, foram levados para a chácara do denunciado para abater e vender em seu açougue. Durante seu interrogatório em sede policial, o denunciado confessou que por volta de 02 (dois) anos, foi procurado por Lusimar, o qual lhe perguntou se tinha interesse em comprar gados, oportunidade em que se interessou pela proposta e passou a comprar as vacas, tendo comprado aproximadamente 13 (treze) vacas.

Após instrução regular, o magistrado
a quo
proferiu a sentença nos moldes acima informados.

Oferecimento da denúncia – 22/05/2023 (ID 23427162
- Pág. 1)

Recebimento da denúncia – 29/08/2023 (ID 23427163
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 20/03/2024 (ID 23427173
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 16/08/2024 (ID 23427239
- Pág. 1)

Apelação
ALDO NASCIMENTO DE BRITO

– 05/09/2024 (ID 23427244
- Pág. 1)

Inconformado com o édito condenatório, o apelante apresentou apelação pleiteando pelo acolhimento do pleito absolutório, com supedâneo
no erro de proibição do art. 21, do Código Penal. Subsidiariamente, asseverou pela desclassificação do crime do art. 180-A para o crime do art. 180, §3º, do Código Penal (receptação de animal para receptação culposa). E por fim, pugnou pela redução da pena-base para o mínimo legal; além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O
Dominus litis,
em contrarrazões, postulou pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (ID 23427246).

Na condição de
Custos Legis
, a Procuradoria de Justiça,
de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e improvimento da apelação
(ID 24478370).

É o relatório.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está regularmente subscrito pela Defensoria Pública. Conheço.

1 - DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ERRO DE PROIBIÇÃO.

O pleito sustentado nas razões recursais, pretende o reconhecimento da tese absolutória,
com supedâneo
no erro de proibição do art. 21, do Código Penal. Nesses termos, razão não assiste a defesa.

Na espécie, necessário, mencionar que a prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do auto de apresentação e apreensão (ID. 31306452, pág. 03); de quatro vacas da raça NELORE e CRUZADA com as marcas da vítima
Dhemar Pereira Torres
e 01 (um) bezerro sem marca (f. 03, ID 31306452), apreendidos na propriedade do denunciado Aldo, bem como pela guia de trânsito animal (f. 10, ID 31306453) e demais documentos contidos no inquérito policial, as quais corroboram com os relatos da vítima ADHEMAR PEREIRA TORRES relatou:

Que, se encontrava na porta do supermercado do acusado ALDO, quando um ex-funcionário, referindo-se a uma carreta que se encontrava na frente do estabelecimento com 04 (quatro) vacas de raça, lhe perguntou se ele estava vendendo gado para o acusado ALDO, quando de prontidão respondeu que não. Diante disso, dirigiu-se à sua fazenda e verificou que havia uma vaca separada das demais, de forma suspeita. Então, retornou à cidade e fizeram uma queixa-crime. Discorreu que o acusado ALDO confessou a aquisição de 13 (treze) vacas e posteriormente mais 23 (vinte e três), e, destas últimas, realizou uma composição extrajudicial, passando-lhe um cheque em pagamento. Depois disso, determinou que fizessem uma auditoria na fazenda e conseguiu apurar a ausência de mais de 120 cabeças de gado, porém não se sabe quantas tiveram morte natural. Declarou que a periodicidade de contagem de gado é no tempo da vacina, a qual ocorre em maio e novembro informou que o Sr. LUSIMAR era funcionário regularmente contratado, o qual prestou serviço em torno de 03 (três) anos e sua função era apenas gerir o gado, não tendo nenhuma autonomia de venda, compra, nem mesmo pagamento de empregados. Discorreu ainda, que não determinava a funcionários que pagassem contas de outros empregados e que sempre fez o pagamento deles pessoalmente. Por fim, afirmou que o prejuízo financeiro foi alto e que o acusado ALDO o pagou em torno R$ 120,00 (cento e vinte mil reais).

A testemunha IPC SILVIO ANDRÉ PEREIRA DOURADO, em juízo, relatou:

Que, diligenciou no caso em apreço, discorrendo que encontraram em torno de 05 (cinco) cabeças de gado na propriedade do acusado ALDO, as quais estavam separadas para abate e seriam levadas ao açougue do estabelecimento do réu. Informou que o próprio réu confessou que comprava o gado de um terceiro que estava envolvido no caso e que não ofereceu resistência quando foi conduzido à delegacia, tendo apresentado suas anotações referentes às compras e aos valores que ainda devia aos vendedores.

A testemunha LUSIMAR MOREIRA RODRIGUES declarou:

Que, confirma todo o depoimento que prestado na delegacia de polícia, afirmando que vendeu o gado da vítima ADHEMAR para o acusado ALDO, mas que não se recorda da quantidade, nem se recebia os valores corretamente. Informou que embarcou o gado no caminhão que estava sendo conduzido por VALTUIR DE PAULO SOUSA, afirmando que não recebeu autorização da vítima ADHEMAR para despachar os animais e que jamais foi autorizado a vender o gado. Precisou que a quantidade correta de gados vendidos foi a relatada na segunda vez que compareceu perante a autoridade policial e que o valor cobrado era por arroba. Relata que o acusado ALDO esteve na terra de propriedade da vítima ADHEMAR e que alguns gados foram abatidos na fazenda da vítima. Informou que era vaqueiro, mas era responsável pelas coisas da fazenda, assim, quando precisava de algo que estivesse faltando, adquiria em nome da propriedade da vítima. Quanto à venda do gado, afirmou que quando ficavam envelhecidos, retirava-os da fazenda para não haver prejuízo, motivo pelo qual acreditava que não teria problema realizar a venda.

A testemunha IPC IGOR TAVARES PAMPLONA relatou:

Que, recebeu determinação da autoridade policial para que diligenciasse junto à fazenda de propriedade do acusado ALDO, onde haveria alguns gados que pertenciam à vítima ADHEMAR. Chegando ao local, observaram que havia algumas cabeças de gado com a marca da vítima, contudo, sobre esta, havia outra marca borrando. Diante disso, fizeram um vídeo e enviaram à vítima, a qual confirmou que o gado era de sua propriedade. Ressaltou que no momento da diligência, encontrava-se com o ele o vaqueiro da vítima, o qual indicou onde o gado estava, bem como confirmou que o gado de fato pertencia à vítima. Após isso, compareceu no comércio do acusado ALDO e o conduziu à Delegacia. e) FRANCISCO ALVES DE LIMA FILHO, testemunha compromissada, relatou que à época dos fatos trabalhava no estabelecimento comercial do acusado ALDO como entregador e que sua função era penas de pegar a carne do gado na fazenda do acusado ALDO e levar ao mercado. Afirmou que teve conhecimento de que o gado era da fazenda da vítima ADHEMAR, pois o acusado chegou a confirmar. Quanto a VALTUIR e GENEUDES, relata que eles eram motoristas. Discorreu que o acusado ALDO comprava gado de outras pessoas que possuíam terras pequenas, sendo rotineira a compra e venda para revender em seu açougue. Por fim, informou que o gado era marcado quando chegava na propriedade do acusado, para evitar que sumissem da propriedade rural.

Por sua vez a testemunha GENEUDES ALBUQUERQUE SILVA, asseverou:

Que, trabalhava com fretes e que por duas vezes foi contratado pelo acusado ALDO para buscar gado na fazenda da vítima ADHEMAR. Informou que Sr. LUSIMAR foi o responsável pela entrega do gado, transportando da primeira vez 6 (seis) vagas, e na segunda vez foram de 3 (três) a 4 (quatro), afirmando que acreditava que a compra estava dentro da legalidade, por isso realizou o translado, bem como que não chegou a desconfiar do Sr. LUSIMAR. Discorreu que após as buscas, levava o gado para a chácara do acusado ALDO, onde havia um batedouro. Assegurou que quando deixava o gado, este já era marcado no mesmo instante que chegava, mas afirma que não viu a marcação dos gados da vítima ADHEMAR, somente dos demais, pois sempre realizava frentes ao acusado. Por fim, informou que o acusado ALDO sempre comprou o gado na região e tratava diretamente com os vendedores. azul, afirmou que já vendeu gado por várias vezes ao acusado ALDO, relatando que após a compra, este levava à sua fazenda para proceder com o abate. Informou que dá autonomia ao seu gerente para também fazer a negociação de vendas de gado, sendo de costume os demais fazendeiros da região também autorizarem os funcionários a realizarem as transações. Quanto ao Sr. LUSIMAR, aduz que ele dizia que tinha autonomia como gerente da fazenda da vítima ADHEMAR. Esclareceu que todo gado vendido é pesado e calculado o preço em arroba, não sabendo informar qual o preço de praça à época. Asseverou que tem conhecimento de que uma marca sobreposta em outra é crime, mas embora não faça isso com o gado que adquire, já teve funcionários que assim fizeram. Discorreu ao final que não sabe para quem a vítima ADHEMAR vendia seu gado, mas que tem conhecimento de que foram vendidas vacas de descarte ao acusado ALDO.

A testemunha ADONIAS BATISTA MARTINS, revelou:

Que, informou que trabalhou na fazenda da vítima ADHEMAR e que à época o Sr. LUSIMAR era gerente, o qual negociava apenas pequenas vendas e em pouca quantidade. Relata que teve conhecimento de que o acusado ALDO adquiriu gado da fazenda e que o Sr. LUSIMAR que entregava, mas que não chegou a ver o acusado ALDO na propriedade. Declarou que nunca acompanhou a entrega do gado, pois era operador de máquinas, e que na região o Sr. LUSIMAR se apresentava como administrador da fazenda, assim como para os demais funcionários da fazenda, motivo pelo qual não tinha conhecimento de que ele furtava o gado e revendia. Discorreu que além da negociação com o acusado ALDO, presenciou mais duas entregas de gado. Informou ainda que o gado era de descarte, pois para o abate era sempre separado o gado mais velho, mas que não chegou a ver o gado. Afirmou que que saiu da fazenda antes de ter conhecimento do caso, não sabendo informar se em algum momento o Sr. LUSIMAR foi autorizado a realizar transações comerciais pela fazenda.

A testemunha OSMAR ROGERIO DE SOUZA, pugnou:

Que, tem uma chácara no distrito da Vila Canadá e que faz operações de compra e venda de gado, bem como já vendeu vacas para o acusado ALDO para abatimento, e como sempre é pouca quantidade, nunca passou GTA a ele, o que é comum na região. Afirmou que também é comum os gerentes das fazendas negociarem gados, declarando que quando compra os animais, não faz marcação por cima da marca anterior, pois tem conhecimento de que é errado. Quanto ao Sr. LUSIMAR, afirmou que o conhece pouco.

Nessa toada a testemunha NILSON AREDA VASCONCELOS, informou Que, é produtor rural na região de água azul e que já trabalhou com compra e venda de gado. Relata que já negociou com o acusado ALDO e que na época apenas vendia os animas e entregava para o abate, pois seriam revendidos no açougue do réu, contudo, à época não passava nenhuma documentação, pois não havia tanta rigidez como atualmente. Geralmente, o acusado mandava terceiros irem buscar o gado, bem como matavam ainda em sua propriedade. Afirmou que a operação era em arroba, não sabendo dizer quanto custava à época, e que atualmente o acusado compra apenas gado regularizado e tem o próprio matadouro. Informou que não conhece o Sr. LUSIMAR, mas que na região os gerentes das fazendas também realizam compra e venda, bastando o proprietário autorizar. Ao final, relatou que não presenciou nada dos fatos.

Em seu interrogatório, ALDO NASCIMENTO DE BRITO, afirmou:

Que, também se sente vítima do caso em que está sendo acusado, relatando que negociou a compra do gado diretamente com o Sr. LUSIMAR e que não teve contato com a vítima, pois ele se apresentava como gerente e a maioria do pagamento era por notas de mercadorias que ele comprava no supermercado de sua propriedade. Informou que o Sr. LUSIMAR lhe ofereceu as vacas, aduzindo que era de descarte, mas que, ao perceber que uma delas estava aparentemente fora das condições, o indagou qual seria o motivo da venda, tendo ele afirmado que quando ela dava cria, não produzia leite, e assim o bezerro acabava morrendo. Relata que viu as vacas somente por vídeo, as quais eram retiradas do local em horário em que todos viam a saída. Quanto às marcações dos animais, relata que as faziam da forma chamada “marca fria” (um líquido), diante disso, acredita que possa ter escorrido por cima das marcas que estavam nas vacas que adquiriu da vítima. Assevera que se recorda que pagou o preço de mercado e, quando ficou sabendo dos fatos, tentou ressarcir a vítima ADHEMAR, pois ambos foram enganados. Informou que a compra de mercadorias de produtores menores adquire sem nota, relatando que à época não comprava gado com notas, mas atualmente só compra da forma legal. Afirmou que comprou 13 (treze) gados, conforme registrou em suas anotações, contudo, a vítima compareceu na delegacia e afirmou que eram 23 (vinte e três) gados. Discorreu que o Sr. LUSIMAR agia com autonomia em seu supermercado em nome da fazenda da vítima ADHEMAR, inclusive para indicar quais funcionários poderiam comprar na nota da fazenda, assim, acreditava que ele tinha um bom vínculo com a vítima ADHEMAR, motivo pelo qual ficou surpreso com a abordagem da polícia. Ao final, afirmou que negociava o gado e já marcava, permanecendo de 10 (dez) a 20 (vinte) dias em sua propriedade antes de matar, bem como que fez uma composição com a vítima ADHEMAR e se esforçou para cumprir o cheque a fim de resolver a situação.

Acerca do pleito defensivo, necessário mencionar que o erro de proibição, insculpido no art. 21 do Código Penal, dispõe que: "o desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço."

Desse modo, a defesa sustenta que ALDO NASCIMENTO DE BRITO, ignorava a procedência ilícita dos gados adquiridos, uma vez que tinha plena convicção, que os trabalhadores da vítima
Adhemar Torres
, possuíam autorização para negociar os animais (gado). Contudo, a tese defensiva não se sustenta, uma vez que era recorrente acusado e vítima fazerem negócios, e porquê dessa vez seria diferente ao tratar com eventual empregado ao proprietário. Ademais, o réu não apresentou qualquer recibo que comprovasse, a toda evidência, a formalização da compra dos animais, o que poderia, na eventualidade, demonstrar má fé ao adquirir o gado, objeto da controvérsia.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DE ANIMAL (ART. 180-A, CP) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (ART. 180, § 3º, CP) - INADMISSIBILIDADE - DOLO EVIDENCIADO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - INVIABILIDADE - HIPÓTESE DE ERRO NÃO CONFIGURADA - REPRIMENDAS - PENA- BASE - REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP- POSSIBILIDADE - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - BIS IN IDEM - NÃO CONFIGURAÇÃO - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CABIMENTO COM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 299 DO CP - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADAMENTE FIXADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE. -No crime de receptação, a prova do conhecimento da origem ilícita pode ser extraída da própria conduta do agente e das circunstâncias que envolvem o fato criminoso -Inviável cogitar-se em desclassificação para receptação culposa, pois não há dúvidas quanto à presença de dolo na conduta do recorrente, caracterizando o delito previsto no art. 180-A, do CP -A inserção, em documento público, de declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, configura o delito de falsidade ideológica, previsto no art . 299, do CP, devendo ser afastadas as teses de erro de tipo ou de proibição -Havendo incorreção quanto à análise das circunstâncias judiciais de culpabilidade e conduta social deve ser feita a adequação na pena -Existindo mais de uma condenação transitada em julgado, uma ou mais delas podem migrar para a primeira fase e serem consideradas para caracterizar os maus antecedentes e, por consequência, majorar a pena-base, enquanto as demais podem ser utilizadas para a aplicação da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, sem haver qual quer ofensa ao princípio do non bis in idem -Considerando que as declarações do réu no que se refere ao delito no art. 299 do CP foram utilizadas para basear a condenação, deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea, em relação a este delito, nos termo da súmula 545 do STJ -Considerando que o réu é reincidente e possuidor de maus antecedentes, deve ser mantido o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do CP -Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP . (TJ-MG - APR: 10248200001456001 Estrela do Sul, Relator.: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/10/2021)

Malgrado o recorrente negar os fatos, revelou que adquiriu
o gado da propriedade de Adhemar. Desse modo,
a prova do conhecimento da origem ilícita pode ser extraída da própria conduta do agente e das circunstâncias que envolvem o fato criminoso. Portanto, inviável cogitar-se o pleito absolutório, pois não há dúvidas quanto à presença de dolo na conduta do recorrente, caracterizando o delito previsto no art. 180-A, do CP.

2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE DECLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

Quanto ao pleito desclassificatório para receptação culposa, ocasião em que o réu, na eventualidade, deveria adquirir o gado,
sem ter a intenção de cometer um crime, mas deveria ter desconfiado da sua procedência devido às circunstâncias do negócio, como um preço muito abaixo do mercado ou a falta de documentação. Nesse contexto, o réu deveria agir com imprudência ou negligência, e não com dolo (intenção), o que torna este crime menos grave.

Nesses termos, temerário o acolhimento do pleito desclassificatório, uma vez que restou evidenciado a intenção livre e consciente de adquirir o gado, como delineado no item anterior, não havendo respaldo probatório, que justificasse o pleito desclassificatório.

3 DA INVIABILIDADE DE APLÇICAÇÃO DO SURSIS

No tocante a dosimetria fixada, o magistrado mensurou a pena base no mínimo legal de 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, reprimenda que se manteve irretocável na segunda e terceira fase da dosimetria de Hungria, a qual sagrou-se em definitiva devido a inexistência de qualquer causa modificadora de pena.

A reprimenda deve ser cumprida, inicialmente em regime aberto (
art.33, § 2º, c, e § 3º c/c art. 36, ambos do Código Penal), a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito (art.44, § 2º do CP), prerrogativa que inibe a concessão de SURSIS (art. 77 do CP).

Ante o exposto, em face da
fundamentação supra e em consonância com o parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento.

É o meu voto.

Belém (PA), de de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/10/2025